Tribunal: TJPA
Processo: 0004150-86.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004150-86.2016.8.14.0005

APELANTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL AUTOPROMOCIONAL. ATO DOLOSO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de ex-prefeito municipal, mantendo a sentença de procedência proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento no desvio da finalidade da publicidade institucional, utilizada para promoção pessoal nos exercícios de 2013 a 2015, durante sua gestão no Município de Altamira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a conduta do agravante subsiste como ato de improbidade administrativa diante da Lei nº 14.230/2021;
(ii) houve dolo específico na veiculação de conteúdo publicitário com caráter autopromocional;

(iii) é devida a condenação ao ressarcimento integral do dano e às demais sanções aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à LIA exigem a comprovação de dolo para caracterização do ato ímprobo, mas não afastam a tipicidade das condutas quando subsumíveis à nova redação legal.

4. O agravante, na condição de prefeito, utilizou a publicidade institucional para fins de promoção pessoal, com expressiva elevação dos gastos e conteúdo que vinculava sua imagem a obras e programas públicos, caracterizando o dolo específico.

5. A conduta enquadra-se no art. 11, XII, da LIA, conforme o princípio da continuidade típico-normativa, sendo inaplicável a tese de atipicidade da conduta.

6. O material probatório constante nos autos comprova de forma documental o desvio da finalidade da propaganda oficial, não sendo admissível prova testemunhal para infirmar os elementos objetivos já produzidos.

7. O ressarcimento integral do dano ao erário decorre do caráter doloso da conduta e do desvio de recursos públicos, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, XII, da Lei nº 8.429/1992, a utilização de publicidade institucional com desvio de finalidade para promoção pessoal do agente público.

2. A responsabilização por ato ímprobo doloso impõe o dever de ressarcimento integral do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º, 11, XII, e 12, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 843.989 (Tema 1199), rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt no AREsp nº 2.196.638/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; AgInt no AREsp nº 2.070.397/PI, rel. Min. Gurgel de Faria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 27091661), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Tratam os autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Domingos Juvenil Nunes de Sousa, então Prefeito do Município de Altamira, sob a alegação de utilização indevida da publicidade institucional.

Consta que, a partir do Inquérito Civil Público nº 012/2015, foram apuradas irregularidades na divulgação institucional do Município nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, período em que o réu ocupava a Chefia do Poder Executivo local.

Segundo o órgão ministerial, o demandado teria se valido do cargo para promover propaganda de cunho pessoal e político.

Apurou-se que, no ano de 2013, as despesas com publicidade institucional atingiram o montante de R$ 143.542,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais).

Em 2014, esse valor elevou-se para R$ 554.998,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais), e, em 2015, alcançou R$ 621.654,00 (seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Da análise das mídias digitais juntadas aos autos, o Ministério Público concluiu que houve veiculação de conteúdo de caráter eminentemente autopromocional, em afronta ao disposto no art. 37, §1º, da Constituição Federal. Foram constatadas reportagens, homenagens, entrevistas, notas e imagens enaltecendo a figura do réu, vinculando sua pessoa à realização de obras, serviços e programas públicos, sem observância da função educativa, informativa ou de orientação social que deve nortear a publicidade institucional.

Aduziu, ainda, que a prática se manteve de forma reiterada por três exercícios consecutivos (2013 a 2015), às custas do erário municipal, evidenciando desvirtuamento da finalidade da propaganda oficial.

Em vez de servir ao interesse coletivo, a publicidade teria sido instrumentalizada como mecanismo de promoção pessoal e política do gestor, além de outros agentes públicos, desviando recursos que poderiam ter sido aplicados em benefício da população.

Diante desse quadro, entendeu o Ministério Público que o réu incorreu nas condutas descritas nos arts. 9º, II, 10, XI (parte final), e 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual requereu sua condenação às sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da mesma norma.

Apresentada a contestação e oferecida réplica, o juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para declarar que o réu DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA cometeu improbidade administrativa, e, em consequência:

1) DECRETAR a perda da função pública que eventualmente estiver exercendo;

2) CONDENÁ-LO ao ressarcimento integral do dano, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido desde cada pagamento indevido, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

3) CONDENÁ-LO ao pagamento de multa civil correspondente a 02 (duas) vezes o valor do dano;

4) DECRETAR a suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 08 (oito) anos; e

5) PROIBI-LO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Custas pelo réu a ser revertida para a Fazenda Estadual.

Não há condenação em despesas processuais e honorários advocatícios a nenhuma das partes, uma vez que não se verifica má-fé, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei de Ação Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos, bem como, lance-se a condenação no cadastro do CNJ.

P. R. I. C.

Belém/PA, 15 de novembro de 2021.

Dra. DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

Juíza de Direito”

Irresignado, o réu Domingos Juvenil Nunes de Sousa interpôs recurso de apelação (ID nº 8902924), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença.

Alegou ausência de dolo em sua conduta, inexistência de dano ao erário e ocorrência de prescrição intercorrente.

Defendeu que as inserções de publicidade institucional não configuraram promoção pessoal, tendo sido produzidas dentro dos limites constitucionais do art. 37, §1º, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade de produtora contratada pela Administração.

Aduziu, ainda, que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, por se tratar de norma sancionatória mais benéfica, devem ser aplicadas retroativamente, o que afastaria os elementos caracterizadores do ato ímprobo.

Em contrarrazões (ID nº 8902929), o Ministério Público do Estado do Pará rebateu integralmente os argumentos do recorrente, defendendo a manutenção da sentença.

O processo foi distribuído a esta Relatoria, recebendo o apelo apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, do CPC/2015 e do art. 14 da Lei nº 7.347/85. Em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau para emissão de parecer (ID nº 15242590).

O Parquet, em parecer de segundo grau (ID nº 15811626), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a ratificação das contrarrazões.

Em decisão monocrática (ID nº 27091661), acompanhei o parecer ministerial e, com fundamento no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
neguei provimento à apelação
, porém, de ofício, imputei ao apelante, como continuidade típico-normativa, a violação do art. 11, inciso XII, da LIA, ajustando as sanções, e condenando-o ao ressarcimento integral do dano, na forma posta na sentença apelada; ao pagamento de multa civil de 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente recorrente; e proibindo-o de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos, na forma do art. 12, III, da LIA com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 14.230/21.

Persistindo em sua irresignação, Domingos Juvenil Nunes de Sousa interpôs Agravo Interno (Id. 27718401).

Em suas razões recursais, sustentou que a Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), afastando a possibilidade de responsabilização por condutas culposas e exigindo, como requisito indispensável para a configuração do ato ímprobo, a demonstração de dolo.

Argumentou que, à luz da nova redação legal, dolo deve ser compreendido como a vontade livre e consciente do agente em produzir o resultado ilícito, sendo necessária, inclusive, a comprovação de dolo específico.

Alegou que a condenação imposta com base em suposta violação genérica a princípios administrativos — ou fundada em dispositivos revogados, como os incisos I e II do art. 11 — necessitava de fundamentação jurídica válida à luz da nova legislação, o que conduziria ao reconhecimento da atipicidade da conduta e, por conseguinte, à improcedência dos pedidos formulados na ação.

Argumentou que, conforme os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, a nova legislação exigia a demonstração de efetiva lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para a imposição de sanções em casos de ofensa aos princípios da Administração Pública, o que, a seu ver, não restou evidenciado nos autos. Por se tratar de norma mais benéfica, sustentou ser imperativa sua aplicação retroativa.

No tocante à publicidade institucional veiculada no Município de Altamira, defendeu que o conteúdo não teve qualquer conotação de promoção pessoal. Afirmou que seu nome sequer foi mencionado nos vídeos e que sua imagem apareceu, de forma involuntária e por breves instantes, em plano aberto, no registro de eventos públicos.

Ressaltou que as peças publicitárias limitavam-se a informar a população sobre a aplicação de recursos públicos, em conformidade com o art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

Destacou que as testemunhas ouvidas nos autos, confirmaram que o agravante não solicitou favorecimento pessoal nem interferiu na produção das peças publicitárias, tampouco pediu que sua imagem fosse destacada. Segundo os relatos colhidos, a elaboração do conteúdo seguia critérios técnicos e institucionais, incluindo imagens de outras autoridades públicas, sendo a atuação do então gestor restrita à revisão do material.

Sustentou, ainda, a inexistência de prejuízo ao erário, argumentando que os serviços de publicidade foram efetivamente prestados, com respectiva comprovação por meio de notas fiscais, razão pela qual não se verificaria qualquer hipótese de enriquecimento ilícito. Enfatizou que, tendo o Município usufruído dos serviços contratados, a exigência de devolução dos valores pagos configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Afirmou que a Lei de Improbidade Administrativa tinha por escopo a punição de gestores desonestos, não alcançando aqueles que, por inabilidade ou falha meramente formal, não causaram danos ao erário nem obtiveram proveito patrimonial.

Pontuou, também, que as sanções aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo desproporcionais à gravidade dos fatos imputados.

Defendeu que, na eventualidade de manutenção da condenação, as penalidades fossem dosadas à luz da extensão do dano e da ausência de enriquecimento indevido, observando-se o caráter pedagógico e repressivo da sanção, sem, contudo, implicar punição excessiva.

Acrescentou que a Lei nº 14.230/2021 suprimiu a possibilidade de suspensão dos direitos políticos como sanção para atos que atentam exclusivamente contra princípios da Administração Pública e reduziu o patamar máximo da multa aplicável a tais hipóteses.

Por fim, requereu o prequestionamento dos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos XXXIX, XL, LIV, LV e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 1º, § 4º, e 11, inciso XII, da Lei nº 8.429/92, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante de todo o exposto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28576088).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início, cumpre destacar que não se vislumbra qualquer motivo apto a ensejar a modificação do decisum agravado, o qual se encontra devidamente fundamentado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SANÇÕES AJUSTADAS À NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, que julgou procedente o pedido do Ministério Público do Estado do Pará para condenar o então prefeito municipal de Altamira pela prática de atos de improbidade administrativa, com base nos arts. 10, XI, e 11, I, da Lei nº 8.429/92. 2. A conduta apontada consistiu no uso de publicidade institucional para promoção pessoal, com aumento exponencial de gastos públicos em mídia entre os anos de 2013 a 2015, veiculando a imagem e o nome do gestor em campanhas oficiais, em violação ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as alterações da Lei nº 14.230/2021 devem retroagir para beneficiar o réu; (ii) se há ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) se houve efetiva conduta dolosa a caracterizar ato ímprobo de promoção pessoal vedado pela nova redação do art. 11, XII, da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1199) reconhece a irretroatividade das normas benéficas de prescrição da nova LIA. 5. O dolo específico foi demonstrado por prova documental consistente, que evidenciou o desvio da finalidade da publicidade institucional para promoção pessoal do gestor, conduta tipificada no art. 11, XII, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021. 6. Aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, diante da permanência da tipicidade da conduta na nova redação da LIA. 7. Matéria que demanda prova eminentemente documental a teor do art. 443, II, do CPC. 8. Sanções originariamente fixadas ajustadas de ofício pelo relator à nova sistemática da LIA, afastando-se a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sanções ajustadas de ofício nos termos do art. 12, III, da nova redação da LIA.

Tese de julgamento:
1. A veiculação de publicidade institucional com conteúdo enaltecedor da figura do gestor público, com desvio da finalidade informativa e educativa, configura promoção pessoal vedada pelo art. 11, XII, da LIA.

2. É inaplicável retroativamente o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 às ações em curso, conforme decidido no Tema 1199 do STF. 3. A conduta dolosa que configura improbidade administrativa pode ser apurada mediante prova exclusivamente documental, sendo vedada prova testemunhal quando os fatos exigem comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, XII, e 12, III; CPC/2015, art. 443, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.196.638/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 14.04.2025.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante postula o provimento do presente recurso para afastar a condenação por improbidade administrativa, sustentando a ausência de dolo específico, a inaplicabilidade retroativa do art. 11, XII, da LIA, a inexistência de promoção pessoal e de dano ao erário, bem como a efetiva prestação dos serviços de publicidade institucional, defendendo, ao final, a improcedência da ação.

De início, cumpre ressaltar que a Lei nº 14.230/21 introduziu alterações substanciais à Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Dentre essas mudanças, destaca-se a exclusão da modalidade culposa para a configuração dos atos de improbidade, o que impõe a demonstração de intenção deliberada de violar os princípios que regem a administração pública ou causar prejuízo ao erário, isto é, que seja evidenciado o dolo do agente público em praticar o ato ilícito, nos termos do art. 1º, §2º,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 1199 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, é forçoso reconhecer que a conduta imputada ao agente público nos presentes autos encontra respaldo jurídico, porquanto restou comprovado o desvio da finalidade da publicidade institucional, em afronta direta ao art. 37, §1º, da Constituição Federal. A utilização de recursos públicos para promoção pessoal, além de contrariar os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, configura ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §2º, e dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21. Trata-se, portanto, de situação em que o dolo do agente se evidencia na transformação da atividade estatal, que deveria ser meramente informativa e educativa, em instrumento de propaganda política pessoal, hipótese expressamente repudiada pelo ordenamento constitucional e infraconstitucional.

Da análise dos autos, verifica-se a expressiva elevação dos gastos com publicidade institucional realizados pela Prefeitura de Altamira no período de 2013 a 2015, conforme demonstram as notas fiscais acostadas aos autos (IDs nº 8902492 e 8902493). Consta que as despesas evoluíram de aproximadamente R$ 143.542,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais) no exercício de 2013, para R$ 554.998,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais) em 2014, atingindo o montante de R$ 621.654,00 (seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) em 2015. No total, o dispêndio acumulado alcançou cerca de R$ 1.320.194,00 (um milhão, trezentos e vinte mil, cento e noventa e quatro reais), conforme documentação colacionada no Inquérito Civil Público (ID nº 8902490).

Mas não se trata somente do aumento exponencial do gasto com publicidade institucional que, como já dito, deve ser informativa e educativa. A vista das peças demonstra, sem qualquer dúvida, a violação da regra contida no art. 37, § 1º, da CF, bem como das regras relativas ao cometimento doloso de improbidade administrativa, pela qual foi condenado o agravante.

As análises das mídias postas nos id’s 8902886, 8902847, 8902812, 8902788, 8902759, dentre várias outras, com a devida vênia, demonstram, comprovam, à saciedade, com dolo específico, o desvirtuamento da publicidade institucional em detrimento da promoção pessoal do agente político ora recorrente. É um verdadeiro culto a sua pessoa e personalidade, que se contrapõe aos princípios reitores da propaganda institucional balizados pela Carta da República e com implicações na conceituação, de sua violação, como ato doloso de improbidade administrativa.

A prova aqui, com todo o respeito de quem possa pensar em contrário, é eminentemente documental. Não se admite prova testemunhal para elidir fatos comprovados documentalmente. O art. 443, II, do CPC, aliás, determina o indeferimento da produção de prova testemunhal de fatos que só por documento podem ser provados.

Como todos sabemos não mais subsiste no ordenamento pátrio a improbidade culposa. E, no caso em análise, há a manifesta vontade do recorrente, então prefeito municipal de Altamira, em descumprir regras republicanas preciosas que limitam a vida de um agente político, achando-se, talvez, inalcançável pelos eficientes e eficazes órgãos de controle social como o recorrido.

Em sua sentença, com louvável capacidade, diz o magistrado a quo:

“Em sua peça contestatória o réu nega categoricamente que tenha realizado sua promoção pessoal, no entanto, sua negativa não se sustenta, não tendo juntado qualquer documento que possa direcionar à afirmação de sua tese. Primeiro, porque o réu na condição de Prefeito Municipal era o primeiro encarregado de tais atos. Aliás, não se pode olvidar que era o demandado o único beneficiário, não se podendo dar vazão à pueril assertiva de que teria havido mera coincidência na veiculação das notícias e slogan.

Ademais, do material probatório juntado pelo Ministério Público, destaca-se a relação de pagamentos feitos pela Prefeitura Municipal de Altamira nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, de onde se extrai a vultuosa quantia gasta com publicidade, em cotejo com a extensão do território daquele Ente Federativo, a estimativa populacional do IBGE e a necessidade que se considera razoável que se gaste com tal rubrica; e as mídias digitais, cujo relatório técnico elaborado pelo Ministério Público descreve pormenorizadamente as situações, ocasiões e oportunidades em que o réu utilizou-se da publicidade institucional para fazer promoção pessoal e de seu governo, concluindo que este fez associação excessiva e escancarada da sua imagem em obras e ações da Prefeitura Municipal de Altamira.

Evidente, pois, a extrapolação do dever constitucional de publicidade e o inequívoco intento de promoção pessoal do ocupante do cargo de Prefeito Municipal em cristalina ofensa ao princípio republicano e da impessoalidade. Dessa forma, resta claro que, ao praticar reiteradamente tais atos, o réu cometeu improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n° 8.429/92.”

Do ponto de vista processual, é dever da parte comprovar as suas alegações e isto se aplica, obviamente, a qualquer pessoa que litigue no Judiciário. Como se sabe, Direito não é tão somente alegação. Tanto é assim que há um brocardo latino que, com muita propriedade, assevera que alegar e não provar, corresponde ao mesmo que não alegar (“
Allegare et non probatio, quasi non allegatio”).
Ou seja, quando se alega e não se prova, tudo importa em não alegar (“
Allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt
”), já que mera alegação da parte não faz direito.

É exatamente assim que devem ser analisadas as alegações do agravante, daí porque o contexto probatório negativo tornou imperativa a decretação da total procedência do pedido do agravado, tal como feito pela decisão agravada.

A meu ver, portanto, caracterizados o ato ímprobo e a conduta dolosa, específica, do recorrente, em macular a Carta da República e a Lei de Improbidade Administrativa, conforme o previsto no art. 11, inciso XII, a demonstrar a chamada continuidade típico-normativa a impor sanções ao recorrente pela sua violação.

Sobre o tema e já tratando da aplicabilidade das alterações normativas da Lei de Improbidade colocado como matéria, assim tem se manifestado o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMOÇÃO PESSOAL EM PUBLICIDADE OFICIAL (ART. 11, XII, DA LIA).
PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Prefeito de Mariana/MG em decorrência do uso de painel de divulgação municipal para promoção pessoal, violando o art. 37, §1º, da Constituição Federal.

2. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

3. O Tribunal de origem reconheceu a presença de dolo na conduta do Prefeito, que utilizou recursos públicos para promoção pessoal. A superveniência da Lei 14.230/2021 não altera a condenação, enquadrando-se a conduta do Prefeito na atual redação do inciso XII do art. 11 da Lei 8.429/1992. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.

4. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas implica reexame do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ, não havendo desproporcionalidade nas penas aplicadas.

5. A juntada de documentos novos foi considerada inadequada, pois não se tratavam de documentos novos conforme o art. 435 do CPC.

6. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.196.638/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. EX-PREFEITO MUNICIPAL QUE VEICULOU INFORMES PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM FINALIDADE DE PROMOÇÃO PESSOAL E MEDIANTE PAGAMENTO COM RECURSOS PÚBLICOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E NÃO DEMONSTRADO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DOLO ESPECÍFICO AFIRMADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 9º, XII, E 11, INCISO I, DA LEI N. 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS CASOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. APLICABILIDADE À ESPÉCIE
.

1. A alegada violação ao art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do CPC não foi examinada pelo Tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. Logo, incide a Súmula n. 211/STJ, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

2. Por outro lado, não ocorreu ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. Ademais, no que respeita à letra c do permissivo constitucional, o recurso especial não se amolda às exigências dos arts. 1.029, § 1º, do CPC; e 255, § 1º, do RISTJ.

4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, as "alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado".

5. Deve de ser aplicado ao caso em exame o princípio da continuidade típiconormativa, pois há perfeita correspondência entre a conduta imputada ao réu e o inciso XII do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, porquanto, de acordo com o quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, foi comprovado o dolo específico do recorrente em "propagar a sua imagem como agente político", mediante a veiculação, em jornais de grande circulação, de publicidade paga com recursos públicos.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.100.337/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 9º, CAPUT, IV E 11, CAPUT, I, AMBOS DA LEI N. 8.429/1992. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDUTA TIPIFICADA PELA LEI N. 14.230/2021. PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES IMPOSTAS. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a condenação da requerida pela prática da conduta descrita no art. 9º, caput, IV e 11, caput, I, ambos da Lei n. 8.429/1992.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para alterar a forma de fixação da multa civil. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.

III - A ré foi condenada por ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9º, IV e 11, caput, da LIA, em sua redação original, à sanção de multa civil, fixada em duas vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, em razão ter se utilizado, por duas oportunidades, de bens e funcionários do município para fins particulares.

IV - No decorrer do trâmite processual, a lei de regência sofreu significativas alterações dadas pela Lei n. 14.230/2021, motivo pela qual este recurso será examinado sob esta nova perspectiva, naquilo em que for aplicável ao caso sub judice.

V - O STF firmou orientação, por meio do Tema n. 1.199, de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação da nova redação LIA, adstrita aos atos ímprobos culposos, não transitados em julgados.

VI - A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese para os casos de ato de improbidade administrativa fundado na responsabilização por violação genérica dos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei n. 8.249/1992, ou nos revogados incisos I e II, do aludido dispositivo, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. Confiram-se os precedentes das duas Turmas e do Plenário da Suprema Corte, respectivamente: (RE n. 1.452.533 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21/11/2023, ARE n. 1.346.594 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023 e ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, relator para Acórdão Min. Gilmar Mendes, TRIBUNAL PLENO, DJe 06/09/2023).

VII - No julgamento do RE n. 1.452.533 AgR, o Ministro Alexandre de Moraes, reportando-se ao julgamento do Tema n. 1.999, de que foi o relator, afirmou:

VIII - No presente processo, os fatos datam de 2012 - ou seja, muito anteriores à Lei n. 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado.

IX - A conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original.

X - Deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema n. 1.199, pois, da mesma maneira que houve abolitio criminis no caso do tipo culposo, houve, também, nessa hipótese, do art. 11.

XI - O acórdão do Tribunal de origem no presente caso ajusta-se ao entendimento do Plenário do Supremo no Tema n. 1.199, razão pela qual não merece reparos.

XII - A modificação dos elementos constitutivos do próprio ato de improbidade administrativa (arts. 9º, 10 e 11) incide desde logo em todas as ações de improbidade em curso, seja quando se imputa uma conduta culposa (Tema n. 1.199 do STF) ou dolosa, conforme a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, vencido o eminente Ministro Luiz Edson Fachin.

XIII - Em ações de improbidade administrativa em curso, importa perquirir se houve a efetiva extinção da reprovabilidade da conduta ilícita ou não.

XIV - Caso tenha ocorrido a extinção da reprovabilidade, a ação de improbidade deverá ser julgada improcedente tendo em vista a aplicação retroativa das normas sancionatórias mais benéficas ao réu.

XV - Se a conduta continuar descrita na Lei n. 8.429/1992, deve-se aplicar a continuidade típico-normativa já que inaplicável a tipicidade cerrada aos casos sentenciados antes da vigência da Lei n. 14.230/2021.

XVI - A Primeira Turma do STJ, alinhando à jurisprudência do STF, adotou o entendimento de que é possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, de modo a afastar a abolição da tipicidade da conduta do réu (art. 11, caput e incisos I e II, da LIA), quando for possível o enquadramento típico nos incisos da nova redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, preservando a reprovação da conduta da parte.

XVII - Confiram-se os precedentes: AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024.

XVIII - A Lei n. 14.230/2021 além abolir a possibilidade de responsabilização do agente por violação genérica aos princípios administrativos prevista no caput do art. 11, também revogou o seu inciso I e II. De tal modo que, atentando-se à tese da continuidade típico-normativa, se impossível o reenquadramento da conduta do agente nas hipóteses taxativamente elencadas nos novéis incisos do art. 11, da LIA, outra alternativa não há senão a improcedência do pleito inicial diante da superveniente atipicidade da conduta praticada.

XIX - A agravante foi condenada pelo juízo de primeiro grau, cuja sentença, neste ponto, foi mantida integralmente pelo Tribunal de origem, não somente porque incursa no art. 11, caput, mas também por incorrer no art. 9º, IV, ambos da LIA. Desse modo, embora não seja possível o reenquadramento de sua conduta, antes também tipificada no art. 11, caput, a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos do atual art. 11 da LIA, ainda assim, in casu, remanesce típica em face da subsunção ao art. 9º, IV, da Lei de Regência, já com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

XX - Para que não pairem dúvidas acerca da configuração do ato ímprobo atribuído à ora agravante, transcrevo para o que importa a este julgamento o seguinte excerto do acórdão guerreado: "(...) Indiscutível que a ré, na qualidade de Prefeita Municipal deve zelar pelo património público, obrigação esta que emana das normas constitucionais, notadamente dos princípios da legalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Do contrário incorrerá em ato de improbidade administrativa. (...) Portanto, diante dos fatos, o D. Juízo "a quo" verificou que houve má-fé no trato da coisa pública, que implicou em favorecimento da Ré Marilza às custas do erário, tipificando-se, pois, o disposto nos artigos 9º, inciso IV e 11, caput da Lei 8.429/92."

XXI - O elemento anímico exigido pela novel legislação igualmente se encontra presente e comprovado. Isto porque a agravante, enquanto prefeita, de modo livre e consciente, utilizou-se de bens e funcionários da municipalidade para fins particulares, logrando, com isso, obter vantagem patrimonial indevida, a teor do resultado ilícito tipificado no art. 9º, IV da LIA. Pontue-se que tal conduta constitui per si ato de improbidade administrativa ante a malversação dos recursos públicos, já que o bem público (bens e servidores) deve servir à administração pública em toda a sua coletividade e não aos caprichos particulares daquela que tinha por dever salvaguardá-lo dos fins ilícitos e da má ingerência.

XXII - Para a configuração do ato de improbidade administrativa, o fato de a agravante ter recolhido a taxa municipal no valor de R$ 70,00 (setenta reais) referente ao serviço prestado, porquanto a emissão e pagamento da respectiva guia ocorreu tão somente em 17/10/2012, ou seja, após a efetiva realização do serviço findo em 16/10/2012, portanto, extemporâneo ao determinado pela Lei municipal n. 3.347/2010, conforme consignado pelo magistrado a quo: "(...) Com efeito, a Lei Municipal n° 334712010, cujo inteiro teor instrui os autos (fls. 60161), efetivamente prevê, em seu artigo 3º, que "os pagamentos serão arrecadados mediante ficha de compensação bancária e/ou guia recolhida junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal, antes da prática dos atos que originarem sua cobrança". (fl. 60) Fica claro, da leitura do dispositivo , que o pagamento do valor devido deve ser anterior à prestação do serviço. No caso presente, não o foi, conforme restou demonstrado."

XXIII - As sensíveis alterações promovidas pela novel legislação à LIA em nada alteram a situação jurídica enfrentada, porquanto permanece ímproba a conduta praticada pela agravante, nos termos do art. 9º, IV, da Lei de Regência.

XXIV - A conduta praticada pela recorrente remanesce típica e encontra amparo no inciso IV do art. 9º da LIA, com dada pela Lei n. 14.230/2021.

XXV - Não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal a quo, no tocante à prática ou não do ato de improbidade administrativa, ou mesmo sobre a (in)existência do elemento anímico (dolo), sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

XXVI - O enfrentamento das questões atinentes àefetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-probatório, uma vez que, como já observado acima, o Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela configuração do ato de improbidade administrativa. O mesmo óbice impõe a esta Corte a impossibilidade de rever as sanções aplicadas.

XXVII - O STJ possui firme entendimento no sentido de que a revisão das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa requer necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, exceto em casos excepcionais, nos quais, da leitura do acórdão impugnado, extrai-se a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, o que não é a hipótese em análise.

XXVIII - Inexistindo a referida hipótese excepcional, da qual se extrai desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, sendo, ainda, plenamente possível a cumulação de sanções, não há se falar em revisão das penalidades aplicadas.

XXIX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.484.769/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. PROCESSO EM CURSO. CABIMENTO. TEMA N. 1199 DO STF. PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO INDEVIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AGENTE. ELEMENTO SUBJETIVO E DANO AO ERÁRIO. AFERIÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. REVOGAÇÃO DE PARTE DOS TIPOS IMPUTADOS NA EXORDIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mérito do ARE 843.989/PR, com repercussão geral (Tema 1199), analisou as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) pela Lei n. 14.230/2021, fixando as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE 843.989, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

2. O Pretório Excelo, ao julgar o Tema n. 1199, decidiu pela irretroatividade das normas mais benéficas introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 (revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa e regime prescricional) aos processos transitados em julgado. Contudo, autorizou a aplicação da norma que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa aos processos com condenação ainda sem trânsito em julgado.

3. Em julgamentos subsequentes, a Suprema Corte estendeu a aplicação do Tema 1199, ao concluir pela retroatividade das alterações mais benéficas promovidas pela Lei n. 14.230/2021, não apenas aos casos de improbidade administrativa culposos não transitados em julgado, mas também a outros casos de atipicidade. Precedentes: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; ARE 1.346.594 AgR-segundo, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023; (RE 1452533 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023.

4. Em acatamento às diretrizes firmadas pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo diapasão. A propósito, os seguintes julgados: REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.706.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 19/12/2022.

5. No caso dos autos, por se tratar de processo, ainda em curso, em que se imputa a prática de ato de improbidade administrativa, são aplicáveis, retroativamente, as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021.

6. A petição inicial da ação de improbidade pode ser rejeitada tão-somente quando não houver indícios mínimos da existência de ato de improbidade administrativa. Havendo a sua presença, deve ser a exordial recebida e realizada a instrução processual, sendo a sentença o momento adequado para aferir a responsabilidade do agente, incluindo a existência de conduta dolosa, bem como a ocorrência de dano efetivo ao erário. Precedentes desta Corte Superior.

7. No caso concreto, os fatos incontroversos narrados no acórdão recorrido, os quais deram suporte à sua conclusão, constituem indícios mínimos da prática de ato de improbidade, suficientes para determinar o recebimento da peça inicial, ao contrário do que compreendeu o Tribunal estadual. Não se cuida de reexame provas, motivo pelo qual não incide a Súmula n. 7 do STJ, mas se trata de qualificação jurídica dos fatos, que consiste em atribuir aos fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido definição, consequência ou natureza jurídica diversa daquela que lhes foi conferida pela Corte de segundo grau, o que é permitido na via do recurso especial.

8. O fato de que o réu se utilizou das imagens publicitárias do Programa "Asfalto Novo", para publicá-las em suas contas pessoais em redes sociais, diferentemente do que afirmou a Corte estadual, constitui indício mínimo suficiente de que a contratação da aludida campanha publicitária poderia ter ocorrido objetivando a promoção pessoal do requerido, como inclusive, entendeu o Juízo de primeiro grau. Tal indício, por si só, seria suficiente para justificar o processamento da ação de improbidade.

9. A decisão do Juízo de primeiro grau que recebera a petição inicial elenca outro fato - cuja existência não foi afastada no acórdão recorrido - que também justifica o recebimento da petição inicial. Com efeito, a circunstância de que o valor empregado na campanha publicitária do "Programa Asfalto Novo", correspondia a mais de 20% (vinte por cento) do montante utilizado no referido programa de asfaltamento, sendo que, no mês de dezembro de 2017, a verba de publicidade foi inclusive superior ao valor aplicado na execução do programa de asfaltamento, evidencia uma desproporcionalidade que constitui indício de intenção de promoção pessoal, mormente quando, como narrou a petição inicial, e é fato notório, no ano seguinte (2018), o requerido renunciou ao mandado de prefeito para candidatar-se ao cargo de Governador do Estado.

10. Circunstâncias que impõe a reforma do acórdão recorrido, na parte em que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

11. Por fim, verifica-se que a conduta imputada ao recorrido, caracterizada pela realização de publicidade institucional com recursos públicos para fins de autopromoção, anteriormente enquadrada no caput e no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, passou a ser expressamente contemplada pelo inciso XII do mesmo artigo, introduzido pela Lei nº 14.230/2021. Tal alteração legislativa conferiu maior precisão à tipificação desse tipo de ato ímprobo, deixando claro seu enquadramento normativo. Dessa forma, ainda que tenha ocorrido uma reorganização normativa, a situação jurídica do recorrido permanece inalterada, pois a essência da conduta vedada foi mantida. A modificação legislativa não trouxe impacto substancial ao caso concreto, uma vez que a prática já era considerada violação aos princípios que regem a administração pública, especialmente os da impessoalidade e da moralidade.

12. Recurso especial parcialmente provido, para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau , na parte em que recebeu a petição inicial da ação, determinando o seu prosseguimento.

(REsp n. 2.175.480/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)”

O TJPA não destoa da posição do STJ:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PROMOÇÃO PESSOAL. NOME DO EX-PREFEITO E PROPAGANDA DO GOVERNO. VINCULAÇÃO AO ACERVO DO MUNICÍPIO.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS. RESPONSABILIDADE APURADA. DOLO GENÉRICO. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO ART. 11, CAPUT E PENAS DO ART. 12, III. LEI DE IMPROBIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto por ex-prefeito da cidade de Marituba, contra a sentença, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que, nos autos da ACP de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o réu, ora apelante, pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto no caput do art. 11, da Lei nº 8.429/92, consistente em promoção pessoal às custas do ente estatal, aplicando-lhe as sanções do artigo 12, inciso III, da mesma lei;2- O ex-prefeito, porquanto ocupante de cargo político, está incurso nas previsões da Lei de Improbidade, na medida em que esta é abrangente a qualquer agente público, não fazendo qualquer exceção ao cargo eletivo. Ainda, a Lei dos Crimes de Responsabilidade é aplicável ao elenco do art. 2º, que não contempla o chefe do executivo municipal. Inteligência do § 4º, do art. 15, da CF/88; do art. 2º, da Lei nº 8429/1992 c/c art. 2º, da Lei nº 1079/1950 e Precedentes do STF; 3- Constam dos autos provas documentais que ostentam o nome do apelante, em sua literalidade - ?Adm. Antônio Armando?; ou mesmo propaganda de sua administração ? ?Governo que faz!? Todos registrados em obras, ações, bens e acervo cultural do Município. São eles: a) Placa do cemitério São José de Arimatéia (fl. 27); b) Ofício n. 030/2005 ? PROCPMM (fl. 44); c) Fotografia de uma ambulância municipal (fl. 46); d) Abadá do bloco de carnaval ?Melado Entra? (fl. 55); e) Fotografia de placa da construção do Ginásio Poliesportivo (fl. 56); f) Fotografia de placa da construção do mercado municipal (fl. 57); g) Mapa urbano da cidade (fl. 68);

5- O acervo se mostra suficiente a denotar a violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, haja vista que a vinculação do nome do chefe do Executivo às obras realizadas em seu governo, decerto contemplam exortação pessoal, contrariando tais princípios, positivados no art. 37, da CF/88;

4- O apelante não fez qualquer prova que infirmasse o elenco descrito, limitando-se a defender a necessidade de prova do dolo específico ou da culpa gravíssima, para a caracterização do tipo descrito no caput do art. 11, da Lei de Improbidade. Sobre a matéria, o STJ, reiteradamente, já decidiu pela mera necessidade de demonstração do dolo genérico, compreendido como a vontade de tão somente proceder conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade;

5- Assim, por si só, a prática de medida que associe a imagem do chefe de poder a atos da Administração, já contempla a manifestação volitiva do agente, vinculada à autopromoção, sendo esta prática presumidamente dolosa, no plano da generalidade. Isto porque não condiz com a concepção ética do homem médio ignorar o caráter desonesto ínsito a algo que o favorece em detrimento de outros, em virtude do cargo que ocupa;

6- A pena de multa na ordem de cinco vezes o subsídio do apelante, fora aplicada de forma moderada, caminhando em linha razoável na discricionariedade reservada ao magistrado na disposição do inciso III, do art. 12, da Lei de Improbidade, na medida em que a previsão legal contempla teto de cem vezes o valor da remuneração, sendo a condenação equivalente a 5% do teto; em tudo considerados a responsabilidade do cargo, o poder aquisitivo do réu, os benefícios que a prática lhe conferiu, alinhados ao prejuízo imposto à sociedade; no que restaram atendidos os caracteres retributivo, punitivo e pedagógico do instituto da multa;

7- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0050343-39.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO, REJEITADAS. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL E MARKETING POLÍTICO EM PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CONTEÚDO ENALTECEDOR DA GESTÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ÍMPROBO POR DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ART. 11 DA LEI N.º 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIO DE FINALIDADE. PENALIDADES DA LEI N. 8.429/92. CABIMENTO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.2. Preliminares.2.1. Ilegitimidade passiva. Soa desarrazoado e sem fundamento jurídico plausível, a transferência da responsabilidade à Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Belém pela veiculação de propagandas institucionais tidas como ilegais, mesmo porque surge evidente o benefício direto e pessoal do apelante à propaganda tido como autopromocional descritas nestes autos, fato que o torna hábil para figurar no polo passivo da presente ação.2.2. Cerceamento de defesa. Nulidade da decretação da revelia. Divergência entre as informações constantes nos autos e a do sistema de acompanhamento processual do Tribunal. Devolução do prazo para contestação. Compete à parte verificar, diretamente nos autos, a sucessão dos atos processuais ou acompanhá-los pela imprensa, quando for esta a hipótese, não podendo servir de escusa à inobservância dos prazos recursais a circunstância de ter-se baseado em informação colhida do sistema de informática da Vara ou do Tribunal, cujos lançamentos, eventualmente, se acham desatualizados em relação ao andamento efetivo do processo.2.3. Devolução do prazo. Decretação da nulidade da revelia. Ausência de publicação de despacho em nome dos advogados, o qual foi requerido expressamente. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.3. Mérito.3.1.
O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o ?rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos?3.2. Com relação ao ato de improbidade de violação dos princípios da Administração Pública, a Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), assentou que o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico e nem a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário.

4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002705-65.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/06/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ? LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART.37, §1º DA CF/88 E ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL DA PREFEITA. CARACTERIZADA.
SANCIONAMENTO. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E SUFICIÊNCIA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO.POSSIBILIDADE.

1-Não resta configurado cerceamento de defesa a não realização da oitiva da testemunha requerida pela parte, mormente em face da desnecessidade de obter impressões subjetivas de uma matéria publicitária que está nos autos.

2- A publicidade institucional, com uso de nome, símbolos, imagens slogan que vinculem a divulgação do governante, estando ausente o caráter informativo, educativo ou de orientação social, configura promoção pessoal, em clara afronta à norma constitucional prevista no art. 37, § 1º, da CF.

3- O chefe do executivo municipal que, durante seu governo, se utiliza de faixa, cartazes e slogan de campanha eleitoral em atos, obras, programas, serviços e campanhas públicas, vinculando a sua pessoa e a sua administração, para fins de promoção pessoal, incorre na violação da norma do art.11, I da Lei de Improbidade Administrativa.

4-As provas carreadas nos autos, bem como a própria declaração da apelante caracterizam a promoção pessoal da Prefeita, como administradora pública.

5- Para a aplicação da conduta ímproba, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e suficiência.

6-Sopesadas as circunstâncias, considerando a gravidade e lesividade do ato ímprobo, bem ainda observados os princípios da proporcionalidade e suficiência, devem ser reduzidas as penalidades aplicadas à apelante.

7- Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000029- 27.2012.8.14.0014 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 29/08/2016)”

Assim, tenho por comprovadamente violado dolosamente e de forma específica, pelo agravante, o disposto no art. 11, e inciso XII, da LIA, como ato de continuidade típico-normativa, na forma da remansosa jurisprudência do STF e STJ sobre o tema.

Por fim, quanto à alegação do agravante de que a imposição do ressarcimento integral seria indevida por suposta inexistência de dano ao erário, diante da efetiva prestação dos serviços e do risco de enriquecimento ilícito por parte da Administração, tal tese não encontra respaldo jurídico.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa dolosa impõe, como consequência jurídica inafastável, o dever de recomposição do patrimônio público lesado. Trata-se de obrigação de natureza reparatória, derivada diretamente da ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública, e prevista expressamente no ordenamento jurídico por força da Lei nº 8.429/1992.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, configurada a improbidade e apurado o prejuízo, o ressarcimento integral dos valores devidos ao erário público impõe-se como medida obrigatória. É o que se depreende, com clareza, do inteiro teor dos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. INDISPONIBILIDADE PRO RATA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO PÚBLICO.
INCIDÊNCIA DA LEI N. 8 .429/1992. I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de ativos no valor total do suposto dano ao erário, acrescido de duas vezes a título de multa, no valor de R$ 1.950.954, 30 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos). No Tribunal a quo, a decisão foi reformada, para limitar o valor da indisponibilidade à sua cota parte, de cada grupo a que pertença, acrescido de multa processual no valor de R$ 519.169,71 (quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos. II - Relativamente à matéria de fundo, a Corte de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos: "[...] Resta claro, do teor do voto, que o entendimento adotado pelo julgado orienta-se na linha de que a responsabilidade solidária do art. 942 - CC, o que não quer dizer que a indisponibilidade deva ser praticada de forma nominalista, sem nenhuma centralidade de justiça e de razoabilidade, atingindo o patrimônio dos demandados de forma desmedida, em cifras muitas e muitas vezes superiores ao suposto dano. A solidariedade, no presente, não pode nem deve ser tratada de forma estritamente patrimonialista. O que se observa, portanto, é o descontentamento do embargante com o resultado do julgamento. O voto está devida e sequencialmente estruturado, com a análise da indisponibilidade como instrumento de natureza cautelar voltado a impedir possível dano ao erário ou enriquecimento ilícito por parte de agente público (Lei 8.429/92), bem como pelo ângulo de sua concreta aplicação, consideradas as particularidades da situação analisada. [...]" III - O entendimento do Tribunal de origem está em confronto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que até a conclusão da instrução e apurada proporcionalmente as responsabilidades, o dano ao erário deve ser garantido pela indisponibilidade dos bens, ainda que seja de apenas um dos acusados. Nesse sentido: REsp n. 1.919 .700/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021; AgInt no REsp n. 1.929.981/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021 .IV - No caso dos autos, até que se apure as responsabilidades de cada agente, prevalece o interesse público no ressarcimento dos valores devidos ao erário público, até que ultime a instrução, com a quantificação da participação de cada agente, momento em que a decisão de indisponibilidade poderá ser revista, sem preservar o resultado útil do processo, nada impedindo que eventual acusado que arcou com todos os danos tenha posterior ação de regresso quanto aos demais acusados, o que reflete violação ao art. 7º da Lei n. 8429/1992 c/c o art. 264 do CC/2002 .V - Correta a decisão que deu provimento para restaurar a decisão proferida em primeiro grau, até que o Juízo de primeira instância reavalie ao final da instrução, se assim entender de direito.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1985909 MG 2022/0042151-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REFIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL
. I. CASO EM EXAME. Cumprimento de sentença proferida em Ação de Improbidade Administrativa, no qual se exige o pagamento dos valores relativos ao ressarcimento ao Erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A possibilidade de inclusão do débito relativo ao ressarcimento ao Erário em programa de parcelamento instituído pelo Município lesado. Além do pagamento parcelado, a lei municipal prevê descontos nas dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR. Esta CORTE, no Tema 897 da repercussão geral, decidiu que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Já no Tema 1043, o SUPREMO decidiu pela possibilidade de acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade, salientando que “3)
A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização
.” Assim, não cabe a remissão, ainda que parcial, do débito, uma vez que o ressarcimento ao Erário deve ser integral. IV. DISPOSITIVO. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1477620 GO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2024 PUBLIC 09-08-2024)

Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARE 1431038 AgR; ARE 1446029 AgR; ARE 1445430 AgR; ARE 1431033 AgR segundo; ARE 1445431 AgR; ARE 1430046 AgR; ARE 1451750 AgR; ARE 1338297 AgR; ARE 1430285 AgR-segundo; e ARE 1430131 AgR.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXCLUSÃO DE RÉUS EM RAZÃO DE ACORDO DE LENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, POIS A EMPRESA PÚBLICA LESADA NÃO TOMOU PARTE NO ACORDO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, POR NÃO SE RECONHECEREM OS TERMOS VALIDAMENTE AJUSTADOS. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE LENIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM VISTAS AO
RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. POSSIBILIDADE
. 1. O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da Controladoria-Geral da União - CGU com os recorridos. 2. Não obstante a realização de acordo de leniência, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS e da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG na reparação integral dos danos sofridos pela empresa - as quais não fizeram parte do referido ajuste. 3. A celebração do acordo de leniência não pode ser utilizada pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do ajuste. 4. A manutenção dos ora agravantes no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado com a UNIÃO, tendo em vista que a PETROBRAS, que dele não participou, manifestou seu inconformismo quanto à exclusão dos recorridos do polo passivo da presente demanda. 5. A transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais dos lesados, as pessoas físicas colaboradoras do polo passivo dos presentes demandas, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios. 6. Agravos Internos aos quais se nega provimento.

(STF - ARE: 1446029 PR - PARANÁ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 24/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma o dever jurídico de ressarcir integralmente o dano verificado, como se extrai do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE.

1.
Conforme entendimento jurisprudencial, o ressarcimento previsto na Lei n. 8.429/1992 objetiva a recomposição do patrimônio público afetado, não possuindo caráter punitivo do agente ímprobo
. (AgInt no AREsp 1.476.351/RJ, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/11/2020).

2. No caso, muito embora a Corte de origem, na fixação das sanções, tenha levado em consideração "a vultosa quantia movimentada sem lastro comprobatório que empreste legitimidade a todos os pagamentos efetuados e verossimilhança na aplicação dos recursos a que se destinavam", não autorizou o ressarcimento dos eventuais danos causados ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença, em descompasso com o entendimento jurisprudencial firmado no STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.070.397/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Assim, uma vez reconhecida a prática de ato de improbidade doloso com prejuízo ao erário, não há margem para afastamento ou mitigação do dever de ressarcimento, que se impõe em sua integralidade como exigência de coerência normativa, tutela do interesse público e efetividade do sistema jurídico de responsabilização.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/10/2025